Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-98.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Autor que pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, na forma de pensão mensal vitalícia, em razão de ter sido vítima de empurrão, que ocasionou sua queda e fratura do cotovelo – Fatos ocorridos em 07/02/2016, quando o demandante era menor – Magistrado 'a quo' que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, vez que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Autor que pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, na forma de pensão mensal vitalícia, em razão de ter sido vítima de empurrão, que ocasionou sua queda e fratura do cotovelo – Fatos ocorridos em 07/02/2016, quando o demandante era menor – Magistrado 'a quo' que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, vez que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2024, ou seja, 4 anos e 9 meses do marco impeditivo da prescrição (trienal) – Recurso do autor que refere somente ter adquirido ciência da extensão das lesões em 2023, ao desenvolver trabalho para a qual precisava realizar esforços – Descabimento da tese – Documentos médicos que instruíram os autos e narrativa adotada pelo autor que confirmam que a lesão e suas consequências estéticas e debilitantes dos movimentos (causa de pedir da indenização pelos danos materiais e morais) já está consolidada desde 2016 – Limitação de movimentos, dor à mobilização e rigidez de cotovelo atestadas como sequelas 'sem evolução' desde a data do evento lesivo, ausente complicação ou repercussão nova e atual apta a afastar a prescrição – Inércia do demandante que atrai as consequências legalmente previstas para a hipótese, cumprindo a manutenção da r. sentença – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO